Tribunal: TJES
Processo: 5002281-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002281-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONEIDE DO CARMO CAMPODONICO
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002281-69.2020.8.08.0024

ORIGEM:
JUÍZO DE VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE:
ONEIDE DO CARMO CAMPODONICO

RECORRIDO:
DMA – DISTRIBUIDORA S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL
:
Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVA DO SUPERMERCADO EM FORNECER IMAGENS DO ESTACIONAMENTO. CARRO AVARIADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. IMAGENS DELETADAS MESMO APÓS ORDEM POLICIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica ter realizado compras nos supermercados Carone e EPA e, ao chegar em casa, verificou que seu carro estava com a porta amassada, por tentativa de arrombamento. No Carone, conseguiu imagens que demonstraram que o ato não ocorreu no período em que seu carro esteve estacionado no local. No entanto, o supermercado EPA se negou a fornecer as imagens requeridas, mesmo após ordem de liberação de imagem de delegado, sendo tais imagens deletadas. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. 3. Em sede recursal, a parte Autora pleiteia a indenização por danos morais. 4. Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considerou-se que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais. 5. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendeu-se que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 6. Os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10%
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.